Tribunal: TJDFT
Processo: 0745819-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. Da leitura das sentenças e acórdãos rescindendos, verifica-se que as provas foram exaustivamente analisadas e que são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao requerente, não sendo os novos elementos apresentados hábeis a comprovar sua inocência.
4. Revisão Criminal improcedente.